Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. SENAT. REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA EM 1 (UMA) DISCIPLINA. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO APROVADO. DESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes firmaram termo de adesão aos serviços educacionais referente ao curso de especialização em gestão de negócios, o qual prevê, em sua Cláusula 3.1, a hipótese de desligamento automático do beneficiário que obtiver 9 (nove) reprovações por nota e/ou frequência em disciplinas contínuas ou alternadas dos módulos de execução do curso.
2. A Cláusula 3.3.3 do aludido termo dispõe que, havendo o desligamento do curso com base na Cláusula 3.1, bem como a desistência do curso, o beneficiário ficará obrigado a ressarcir o valor investido pelo SENAT.
3. Levando-se em consideração o princípio da razoabilidade (art. 8o CPC/2015), não resta configurada nenhuma das hipóteses acima mencionadas, razão pela qual o pedido de ressarcimento formulado pelo SENAT deve ser julgado improcedente.
4. Recurso improvido.